Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. TEMA 1.142 STF. IMPOSSIBILIDADE.
I. O fato de o cumprimento individual de sentença coletiva seja patrocinado pelo mesmo advogado que atuou na fase de conhecimento, tal aspecto não o autoriza a perquirir a verba honorária no bojo do cumprimento individual, sob pena de ajuizamento de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo.
II. De certo que os honorários sucumbenciais são pertencentes àqueles que na fase atuou, no caso a de conhecimento. De modo que o montante de tal verba sucumbencial deve ser liquidada nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual.
III. Ademais, tal entendimento está em consonância com o do c. STF em tese fixada sob a sistemática da repercussão geral em recursos repetitivos ao julgar o RE 1.309.081 (Tema 1.142): Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.
IV. Recurso conhecido e improvido.